Tribunal: TCU
Processo: 025.090/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Rita de Cassia Chaves Dias da Silva emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido a este Tribunal para fins de registro em 18/9/2020. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela percepção da rubrica Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em percentual maior do que o devido e o indevido enquadramento da interessada no regime jurídico único (Lei 8112/1990); Considerando que o órgão de origem contabilizou um total de 21 anos, 11 meses e 17 dias de serviço público até 8/3/1999 para fins de concessão do referido adicional, sendo legítima a percepção do adicional no percentual de 21% ; Considerando que o ato de concessão e o atual contracheque da interessada (8/2024) registram o pagamento do ATS no percentual de 23% , ou seja, em valor superior ao devido, cabe ao órgão de origem a correção dessa irregularidade; Considerando que, no tocante à legitimidade do ato de concessão de aposentadoria, não há como admitir a aposentação, sob o regime próprio de previdência do funcionalismo, de ex-empregados de empresas públicas alcançados pela anistia prevista na Lei 8.878/1994, como ocorreu no caso da interessada; Considerando que o emprego da interessada, então regido pela CLT, jamais foi transformado em cargo público, de sorte que seu excepcional retorno aos quadros da administração teria de se dar, necessariamente, no regime trabalhista, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade (reserva legal para a criação de cargo público) e da isonomia (investidura mediante concurso público); Considerando o seguinte entendimento também assente na Corte Constitucional: " ANISTIA - SERVIÇO PÚBLICO - RETORNO - REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial - inteligência das Leis no 8.878/94 e 8.212/90 " (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 15/9/2015, Primeira Turma, DJe 27/10/2015); Considerando que tampouco seria possível o eventual aproveitamento da interessada, mesmo quando ainda no serviço ativo da estatal, em cargo distinto daquele em que originalmente contratado, conforme entendimento expresso na Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal: " É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. "; Considerando que o Acórdão 303/2015-TCU-Plenário está de acordo com o entendimento do STF sobre o tema, com o teor do art. 2o da Lei 8.878/1994, que estabelece que o retorno do servidor anistiado dar-se-á, como regra, no cargo ou emprego anteriormente ocupado, e com o art. 2°, parágrafo único, do Decreto 6.077/2007, que disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados e impõe que " será mantido o regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa "; Considerando o que restou decidido no RE 1.426.306 ( in DJe 13/6/2023), que fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público." Considerando, ainda, que o STF, nos autos do Mandado de Segurança 33.702 impetrado contra acórdãos do Tribunal de Contas da União que assentaram a ilegalidade dos atos de concessão de aposentadorias de diversos impetrantes em situação análoga, ou seja, beneficiados pela transposição irregular da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei 8.878/1994, denegou a segurança pleiteada, com trânsito em 27/8/2024; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Rita de Cassia Chaves Dias da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.090/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita de Cassia Chaves Dias da Silva (XXX.913.803-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de concessão impugnado, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.